Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXCESSO DE VELOCIDADE. DIREÇÃO NA CONTRAMÃO. DOLO EVENTUAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, demonstrada a materialidade do delito, restam também presentes indícios de que o recorrente assumiu a direção do veículo automotor em velocidade acima da permitida para via, trafegando na contramão e com as condições psicomotoras alteradas em razão da ingestão de bebida alcoólica, podendo, em tese, ter agido com dolo eventual, ao colidir com o veículo conduzido pela vítima, que ficou gravemente ferida e não veio a óbito por não ter sido atingida em local de letalidade imediata, além de ter recebido eficaz atendimento médico.
2. Considerando as circunstâncias do delito em tese cometido pelo recorrente e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na sua conduta, competindo ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.